Tribunal: TJPA
Processo: 0064755-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064755-51.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA

APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. JULGAMENTO ADIADO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

No que tange ao fundamento do embargante quanto à nulidade do acórdão por ausência de intimação, razão não lhe asiste. De fato, o julgamento do recurso foi incluído em pauta de julgamento em plenário cuja sessão fora designada para o dia 18/12/2023. No entanto, o referido feito foi adiado, sendo ele levado em mesa para a próxima sessão subsequente, ocorrida em 22/1/2024.

3.

Destaca-se que o mero adiamento de processos já incluídos em pauta não enseja a necessidade de renovação da intimação das partes, dada a redação do artigo 935 do CPC.

4.

Deve ser acrescentado que a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

5.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

6.

No caso vertente, o embargante sustenta a existência dos vícios mencionados pelo fato de ter sido condenado em sucumbência mesmo logrando êxito nos pedidos realizados. Contudo, a insurgência reflete, em verdade, inconformismo com o julgado, considerando-se a ocorrência recíproca e o fato de ele ter logrado êxito apenas em parte do pedido.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ALEXANDRE AUGUSTO FEREIRA MEIRA contra acórdão (id. 17727400, págs. 1/11) que deu provimento em parte à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da Ação de Indenização, proc. nº 0064755-51.2014.8.14.0301, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E O DE PROPRIEDADE DE ENTE MUNICIPAL. CULPA IMPUTÁVEL AO SERVIDOR DA PREFEITURA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSTO QUE ATESTA IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PÚBLICO. RESPOSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE ANTE A DESVALORIZAÇÃO DO BEM ABALROADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR E DESPROVIDO O DO MUNICÍPIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postulou o autor a condenação do Município de Tucuruí em indenização por danos materiais no importe de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos) e danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), decorrentes de acidente automobilístico ocasionado imprudência de funcionário do réu.

2. DO RECURSO DO APELANTE/RÉU.

2.1. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de forma que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.2. Na situação sob análise, é fato incontroverso que no dia 17/12/2011, por volta das 14 horas, o recorrido/autor conduzia o seu veículo Suzuki Gran Vitara, Placa NSE-1306 pela Rua Aristides Lobo, quando colidiu com o veículo Palio Weekend Placa NTA-3085, que transitava em rua transversal e era conduzida por agente público vinculado ao ente municipal.

2.3. Nesse cenário, o apelante/réu sustenta em suas razões a ausência de culpa por parte do seu funcionário, o que afastaria a responsabilidade civil pelo ocorrido e o fato de que a sua condenação em sucumbência desrespeitou o artigo 86, parágrafo único, CPC, considerando-se que não houve decaimento de parte mínima do pedido.

2.4. Referente à ausência de responsabilidade, diferentemente do que argumenta o recorrente/réu, houve, de fato, culpa de seu preposto, visto que se extrai do Boletim de Ocorrência de Trânsito expedido, que o veículo conduzido por seu servidor avançou a preferencial que era do automóvel conduzido pelo recorrido/autor, considerando-se que havia sinalização de parada obrigatória na via em que se encontrava o veículo do ente público.

3. DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

3.1. O dano pode ser compreendido como toda ofensa e diminuição de patrimônio. A lesão que interessa à responsabilidade civil é a indenizável, que se traduz em prejuízo, em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou depreciação de um bem é, em princípio, indenizável.

3.2. Assim, observa-se que houve dano material pela desvalorização do veículo de propriedade do apelante/autor. Isso porque é de conhecimento geral que o veículo abalroado, ainda que efetivamente restaurado, tem o seu valor naturalmente depreciado, de forma que, comprovada a culpa do recorrido/réu, esse deve ser condenado a ressarcir o valor de depreciação do bem.

3.3. No caso, vislumbra-se que no mês de setembro/2012, o veículo da marca e ano do apelante/autor estava estimado em R$55.979,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e setenta e nove reis). Contudo, referido bem foi vendido pelo valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Desse modo, verifica-se que houve desvalorização do bem do recorrente/autor no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais).

3.4. Dessa maneira, merece reforma a sentença para que se reconheça a existência de dano material no importe de R$10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) pela depreciação do veículo do apelante/autor.

3.5. Como sabido, não é tarefa simples a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido ou, mesmo possa onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condição psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima

3.6. Nessa linha, considerando-se o princípio da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização, nota-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pela juíza de origem se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em majoração na forma requerida pelo apelante/autor.

4. DA SUCUMBÊNCIA.

4.1. Vislumbra-se que o apelante/autor formulou pedidos de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 ( cem mil reais) e materiais no valor de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), totalizando a quantia de R$113.993,06 (cento e treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

4.2. Todavia, verifica-se que o apelante/autor logrou, em sede de recurso majorar os danos materiais para a quantia de R$13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), permanecendo fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, conforme estabelecido na sentença, importando o total de seus ganhos em R$ 23.993,06 (vinte e três mil novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

4.3. Em sendo assim, observa-se que o apelante/autor logrou êxito em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro) por cento do pedido. Dessa maneira, considerando-se que a sucumbência constitui direito do advogado e possui natureza alimentar, não podendo ser compensada, conforme dicção do artigo 85, § 14 do CPC, deve ele ser responsabilizado pelo percentual sobre o qual não logrou êxito, ou seja, 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/réu, incidente sobre o valor da condenação.

4.4. Por sua vez, deve o apelante/réu ser responsabilizado em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação.

5. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido e recurso do apelante/autor conhecido e provido em parte. À unanimidade.

Em suas razões (id. 17877994, págs. 1/6), após discorrer sobre a tempestividade dos aclaratórios, argumenta o recorrente sobre a nulidade do aresto impugnado, aduzindo que o feito havia sito pautado para a sessão do dia 18/12/2023, sendo retirado de pauta e julgado na primeira sessão do ano de 2024.

Frisa que não houve intimação aquando desse julgamento, circunstância essa que importa em cerceamento de defesa.

Alega a existência de omissão e contradição do julgado recorrido, aludindo que merece reforma em relação aos honorários advocatícios, considerando-se que mesmo diante de diversos deferimentos, foi condenado em 78,95% (setenta e oito por cento) sobre o valor da condenação, arbitrado em R$23.993,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

Assevera que houve contradição no diz respeito à mensuração da sucumbência com base no dano moral, o qual foi deferido em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, anulando-se o julgado ou, alternativamente, reformar o acórdão no que diz respeito a sua condenação em verba sucumbencial.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 18308943, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No que tange ao fundamento do embargante quanto à nulidade do acórdão por ausência de intimação, razão não lhe asiste. De fato, o julgamento do recurso foi incluído em pauta de julgamento em plenário cuja sessão fora designada para o dia 18/12/2023. No entanto, o referido feito foi adiado, sendo ele levado em mesa para a próxima sessão subsequente, ocorrida em 22/1/2024.

Destaca-se que o mero adiamento de processos já incluídos em pauta não enseja a necessidade de renovação da intimação das partes, dada a redação do artigo 935 do CPC, que ora reproduzo:

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Assim, não há que se falar em nulidade do acórdão.

Deve ser acrescentado que a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, o embargante sustenta a existência dos vícios mencionados pelo fato de ter sido condenado em sucumbência mesmo logrando êxito nos pedidos realizados. Contudo, a insurgência reflete, em verdade, inconformismo com o julgado, considerando-se a ocorrência recíproca e o fato de ele ter logrado êxito apenas em parte do pedido.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou o ponto apontado como omisso/contraditório:

DA SUCUMBÊNCIA.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o apelante autor formulou pedidos de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) e materiais no importe de R$ 13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), totalizando R$ 113.993,06 (cento e treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

Todavia, verifica-se que o apelante/autor logrou, em sede de recurso majorar os danos materiais para a quantia de R$ 13.993,06 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos), permanecendo fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, conforme estabelecido na sentença, importando o total de seus ganhos em R$ 23.993,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos).

Em sendo assim, observa-se que o apelante/autor logrou êxito em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro) por cento do pedido. Dessa maneira, considerando-se que a sucumbência constitui direito do advogado e possui natureza alimentar, não podendo ser compensada, conforme dicção do artigo 85, § 14 do CPC, deve ele ser responsabilizado pelo percentual sobre o qual não logrou êxito, ou seja, 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante/réu, incidente sobre o valor da condenação.

Por sua vez, deve o apelante/réu ser responsabilizado em 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante/réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante/autor para, reformando a sentença no ponto, estabelecer o valor dos danos materiais por ele sofrido no importe de R$ 10.979,00 (dez mil e novecentos e setenta e nove reais) em face da depreciação do veículo abalroado, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, de acordo com o exposto acima, condeno o autor ao pagamento do percentual de 78,95% (setenta e oito vírgula noventa e cinco por cento) a título de custas e honorários advocatícios, incidente sobre o valor da condenação; condeno igualmente o réu, em relação aos honorários advocatícios, no percentual de 21,04% (vinte e um vírgula zero quatro por cento) a título de honorários em favor do patrono apelante/autor incidente sobre o valor da condenação; isento-o do pagamento das custas e despesas processuais, em observância à Lei de Custas do Estado (art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015).

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024